Tribunal: STF
Processo: MS 40310
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Mabeni de Albuquerque Machado formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 5.138/2024/1ª Câmara (eDoc 8), mantido, em sede de pedido de reexame, pelo acórdão n. 2.446/2025/1ªCâmara (eDoc 7), proferido no âmbito da TC n. 016.126/2023-8. Na oportunidade, a Corte de Contas negou registro à pensão militar, ao fundamento de ilegalidade na acumulação, pela impetrante, da pensão instituída por seu ex-esposo com aquela deixada por seu genitor.

Sustenta a impetrante revelar-se desarrazoada a exigência do órgão de controle para que opte por apenas um dos benefícios, sob o argumento de acumulação indevida. Afirma que conta com mais de 90 anos de idade, é portadora de demência grave (CID F03) e apresenta sequelas de acidente vascular cerebral, hipertensão arterial e catarata bilateral, encontrando-se dependente de cuidados médicos intensivos e de acompanhamento profissional em tempo integral. Nesse contexto, aduz que a suspensão de qualquer das pensões implicaria risco concreto e imediato à própria subsistência.

Informa que o art. 29 da Lei n. 3.765/1960, com a redação conferida pela Medida Provisória n. 2.215-10/2001, autoriza a acumulação de pensão militar com benefício oriundo de regime diverso ou com proventos de aposentadoria. No caso concreto, sustenta que as pensões decorrem de instituidores distintos, pai e ex-cônjuge, cada qual vinculado autonomamente à Administração Militar.
Alega que eventual controvérsia acerca do alcance do referido dispositivo deve ser dirimida mediante interpretação sistemática e principiológica, consideradas as peculiaridades do caso concreto. Ressalta que percebe as pensões desde 2019, com fundamento em atos administrativos formalizados e lastreados em contribuições regulares, de modo que a supressão dos benefícios afrontaria o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Destaca, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 445 da repercussão geral (RE 636.553), firmou a compreensão de que, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, os Tribunais de Contas se submetem ao prazo de 5 anos para apreciar a legalidade do ato concessivo inicial de aposentadoria, reforma ou pensão.

Requer, ao fim:

1. A dispensa de custas processuais para o presente feito, tendo em vista que se trata de discussão de caráter alimentar e a requerente encontra-se atualmente em situação de vulnerabilidade econômica, haja vista os gastos que têm sido dispensados com a sua manutenção em decorrência da idade avançada e saúde gravemente abalada, alternativamente, caso não seja concedida a gratuidade, requer prazo para o recolhimento de eventuais custas; 
2. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão 2446/2025 do TCU, garantindo a continuidade das duas pensões; 
3. A notificação da autoridade coatora para prestar informações; 
4. Ao final, o julgamento pela procedência do pedido, confirmando-se a segurança para assegurar à Impetrante o direito de continuar percebendo cumulativamente as pensões referidas;
[...]

Foram prestadas informações (eDoc 15).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDoc 21):

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS CONTADOS A PARTIR DO REGISTRO TÁCITO. OBSERVÂNCIA, PELO TCU, DO QUANTO DECIDIDO NO TEMA RG Nº 445 (RE 636.553/RS). DUAS PENSÕES RECEBIDAS PELA MORTE DO GENITOR E OUTRA DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 29 DA LEI 3.765/1960 NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA MP 2.215-10/2001. LEI VIGENTE POR OCASIÃO DA MORTE DO MILITAR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

É o relatório. Decido.

2. A segurança deve ser denegada.

Nos termos do art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Considera-se líquido e certo o direito cuja existência e extensão se mostrem comprovadas de plano, aptas ao imediato exercício no momento da impetração.

Por sua vez, o ato de concessão de aposentadoria ou pensão qualifica-se como ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa com a apreciação e o registro pelo Tribunal de Contas da União.

A propósito, ao julgar o RE 636.553 (Tema 445 da repercussão geral), Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou que, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, o Tribunal de Contas dispõe do prazo de cinco anos, contados da entrada do processo na respectiva Corte, para apreciar a legalidade do ato concessivo inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Decorrido esse prazo sem julgamento, o ato considera-se definitivamente registrado.

Nesse sentido, ao apreciar o RE 636.553 (Tema n. 445/RG), Relator o ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte, em acórdão publicado no DJe de 26.5.2020, assentou que, tendo em vista os postulados da segurança jurídica e da confiança legítima, os quais fundamentam a estabilização das relações jurídicas, a Corte de Contas dispõe do prazo de 5 anos para efetivar o registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, contados da entrada do procedimento no órgão de fiscalização. O Supremo concluiu, então, que, após esse período, os atos devem ser tidos como definitivamente registrados:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 
2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 
3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 
4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 
5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada.
 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 
7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 
8. Negado provimento ao recurso.

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos no referido precedente qualificado, assentou-se que, decorrido o prazo de 5 anos do ingresso do ato de aposentadoria, reforma ou pensão no Tribunal de Contas sem o respectivo julgamento, ocorre sua estabilização automática, a qual equivale a registro tácito. A partir de então, admite-se a revisão do ato, pelo mesmo prazo.

Esse entendimento veio prestigiar a segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) e, em consequência, a estabilidade das relações, que não podem ficar eternamente sujeitas à revisão, principalmente se houve mudança de entendimento pela Administração Pública.

Na hipótese, conforme se extrai do eDoc 15 (fl. 2-4), o ex-cônjuge da impetrante, Sr. Manoel José Machado, faleceu em 3.4.2019, tendo o processo relativo à pensão sido remetido ao Tribunal de Contas da União em 21.9.2020.

O acórdão n. 5.138/2024-TCU/1ª Câmara, que concluiu pela ilegalidade da pensão, foi proferido em 9.7.2024. Assim, a apreciação ocorreu em prazo inferior a 5 anos contados da entrada do processo na Corte de Contas, em consonância com o que decidido no Tema 445 da repercussão geral, não se configurando decadência.

Além disso, destaco jurisprudência consolidada da Suprema Corte, no sentido de que inexiste ofensa à segurança jurídica ou ao direito adquirido quando o ato de pensão foi julgado em prazo inferior a 5 anos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO POR MORTE. EXAME. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEI 9.030/95. APLICABILIDADE A OPTANTE PELA REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA DETERMINAR A REABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
1. Nos termos da jurisprudência do STF, o ato de concessão de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se somente após a sua apreciação pelo Tribunal de Contas da União, sendo, desta forma, inaplicável o art. 54, da Lei nº 9.784/1999, para os casos em que o TCU examina a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 
2. Inexiste afronta ao princípio do contraditório e da segurança jurídica quando a análise do ato de concessão de aposentadoria, pensão ou reforma for realizada pelo TCU dentro do prazo de cinco anos, contados da entrada do processo administrativo na Corte de Contas. 
3. Os princípios do ato jurídico perfeito e da proteção ao direito adquirido não podem ser oponíveis ao ato impugnado, porquanto a alteração do contexto fático implica alteração dos fundamentos pelos quais o próprio direito se constitui. O STF adota o entendimento de que a alteração de regime jurídico garante ao servidor o direito à irredutibilidade dos proventos, mas não à manutenção do regime anterior. 
4. A análise dos autos demonstrou que o TCU, ao aplicar o artigo 2º da Lei 9.030/95, partiu da equivocada premissa de que o instituidor da pensão, que titularizava benefício com remuneração do cargo efetivo, havia optado pela remuneração do cargo em comissão e que, portanto, não teria direito à percepção da parcela variável. 
5. Determinação de reabertura do processo administrativo pelo Tribunal de Contas, a fim de que analise a regularidade dos proventos recebidos pela Impetrante partindo da premissa de que o instituidor da pensão recebia a remuneração do cargo efetivo, não de cargo em comissão, para só então concluir pela legalidade, ou não, da pensão titularizada pela Impetrante. 
6. Ordem parcialmente concedida. Agravo regimental prejudicado.
(MS 31704, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.5.2016)

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

O acórdão impugnado, posteriormente mantido em sede de reexame, reconheceu a ilegalidade da pensão instituída pelo ex-cônjuge da impetrante, porquanto esta já percebia outra pensão militar instituída por seu genitor, reputando extrapolados os limites de acumulação previstos no art. 29 da Lei n. 3.765/1960, na redação conferida pela Medida Provisória n. 2.215-10/2001.

Observo que a Corte de Contas consignou que, sob a égide da referida redação, vigente à época do óbito do ex-cônjuge, ocorrido em 2019, não mais subsiste a possibilidade de acumulação de duas pensões militares, admitindo-se apenas: (i) a cumulação de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; ou (ii) a cumulação de uma pensão militar com benefício de outro regime.

Com efeito, é pacífica a orientação desta Corte no sentido de que o direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor (MS 39.538, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 19.8.2024).

Embora a primeira pensão — instituída pelo genitor — tenha sido concedida sob regime jurídico anterior, que admitia a acumulação, o óbito do ex-cônjuge ocorreu já sob a vigência da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, cuja redação do art. 29 da Lei n. 3.765/1960 não contempla a hipótese de acumulação de duas pensões militares.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade manifesta no acórdão impugnado. A conclusão do Tribunal de Contas resultou da análise do conjunto fático-probatório e da aplicação da legislação vigente à época do fato gerador do benefício, circunstância que afasta a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão.

3. Ante o exposto, denego a segurança e declaro prejudicado o pedido de liminar.

Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e Súmula 512/STF).

4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente